Tribunal: TJDFT
Processo: 0727951-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Processo : 0727951-58.2020.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno em face de decisão unipessoal[1] desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, no tocante à prescrição, à ilegitimidade passiva e à aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor, não analisadas na origem, também em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC, bem como da impossibilidade de mitigar a taxatividade por não ter sido verificada urgência, no que concerne ao deferimento da produção de prova pericial. Intimado quanto à observância ao princípio da dialeticidade, o agravante[2] reprisa os termos das razões postas no agravo interno. Decido. O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. A propósito, confira-se o aresto do STJ: [...] 4. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 335.051/PR, 1a Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 04/02/2014; AgRg no REsp no 1.367.370/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 26/6/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/08/2012. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015) A decisão por esta via agravada versa sobre a inviabilidade de conhecimento do recurso sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que as matérias atinentes à prescrição, à ilegitimidade passiva e à aplicabilidade ou não do CDC não foram analisadas pelo juízo a quo. Ainda, porque a decisão dada na origem não determinou a inversão do ônus da prova, tendo apenas deferido a produção de prova pericial, não se sustentando, assim, o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. XI, do CPC, também por não ser possível mitigar a taxatividade do rol, porquanto não verificada urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. No entanto, no agravo interno, o Banco do Brasil limita-se a afirmar genericamente a existência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, em nada rebatendo os argumentos desta relatoria para o não conhecimento do recurso. Assim, o agravante não enfrenta o cerne do pronunciamento judicial hostilizado nesta sede e, aliás, ao ser intimado para manifestação, opta tão somente, como outrora, por assegurar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada no agravo de instrumento, descuidando de apresentar manifestação plausível quanto à observância ao princípio da dialeticidade no agravo interno. Contudo, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comuniquem-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18437674. [2] Id. 21529871.